Tribunal: TJMT
Processo: 0015388-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015388-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 138.246.351-00 (APELADO), MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES - CPF: 807.533.611-91 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), DAIB KEITH COSTA - CPF: 016.531.081-26 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
- JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NO DESPACHO INICIAL – IMPUGNAÇÃO APENAS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO DO BANCO
– SÚMULA 297 DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO ABUSO - PRECEDENTES DO STJ- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – VIABILIDADE – AMBOS OS
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A justiça gratuita deferida no despacho inicial deverá ser impugnada na contestação, admitindo-se a sua insurgência na Apelação apenas quando deferida na sentença (arts. 100 e 101 do CPC).

A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, pois vencido, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por cinco anos, podendo ser executadas nesse período se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, o que deverá ser demonstrado no Cumprimento de Sentença destinado a essa cobrança (§§ 2o e 3o do art. 99 do CPC).

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo se demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

Ausente a previsão contratual da comissão de permanência no período de mora, descabe ao banco defender a sua incidência.

A cobrança indevida gera o direito à restituição dos valores pagos a maior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Revisão de Contrato c/c Manutenção de Posse julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Sr. Marco Antônio Pereira Alves, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios do patrono deste requerido, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da justiça gratuita.

No tocante ao pedido dos autores de revisão do contrato celebrado com o banco requerido, Escritura Pública de Mútuo, Financiamento com Alienação Fiduciária e Outras Avenças, outorgando-lhe garantia fiduciária do imóvel residencial localizado à Rua Sebastiana P. de Barros, no 286, Bairro Boa Esperança, objeto da matrícula n. 26.970, do RGI do 6o Ofício desta Comarca de Cuiabá/MT, conforme documento de Id 60354304 – pág. 86/106, entendo que merece guarida.

Assim, determino a exclusão dos juros remuneratórios estipulados como encargo de mora, por fazer vezes de comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 1,5% (um e meio por cento) na forma estipulada na cláusula décima sexta, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (estipulado na cláusula décima quinta) e, ainda, a correção monetária pelo índice da Caderneta de Poupança Livre (pessoa física) na forma estipulada na cláusula décima terceira.

Diante disso, deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, o montante que fora devido pelos autores, considerando o capital liberado (R$ 130.000,00), em 10/08/2011, as parcelas devidamente quitadas (parcelas de n. 01 até 12/60 – vencidas entre 10/09/2011 a 10/08/2012), as parcelas inadimplidas (n. 13/60 – vencida em 10/09/2012) até a consolidação da propriedade do imóvel foi consolidada em favor do banco requerido/fiduciário em 25/09/2013, considerando os encargos moratórios na forma aqui revisada.

Após a apuração do saldo devedor devido pelos autores, em se verificando que o montante devido é inferior ao valor da arrematação do bem, R$ 143.500,00, (nos moldes da AV-08-26.970, Id 60354304 - Pág. 80 a dívida dos autores foi extinta em 29/11/2013, diante do termo de quitação emitido), deverá ser restituída a diferença aos requerentes, devendo incidir correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a extinção da dívida (29/11/2013).

Em se verificando que o montante devido foi superior ao valor da arrematação, tão somente, confirmo a extinção da dívida já efetivada pelo banco. E, por fim, condeno o banco requerido ao pagamento em favor dos autores, a título de ressarcimento, do montante que deverá ser apurado, entre o valor do imóvel é de R$ 260.000,00, contado da data da contratação, 29/07/2011, e o valor da dívida cobrada pelo banco, no montante pelo mesmo reconhecida (Id 79348626) no valor de R$ 159.000,00, referido valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a extinção da dívida (29/11/2013), com juros de 1% ao mês.

Condeno ainda o banco requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que fixo em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil”
.

Ambos os réus recorreram.

Marco Antônio P Alves, segundo réu, aduz que o autor teve deferida a gratuidade da justiça em 2018, todavia, como pode ser revogada a qualquer momento desde que demonstrada a alteração da situação financeira, postula por isso, pois a seu ver o autor não faz mais jus à tal direito pois seus rendimentos são em muito superiores a cinco salários mínimos. Pede a reforma da sentença para que deixe de constar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do apelado.

A Instituição Financeira defende a validade do contrato celebrado entre as partes. Afirma não ter cumulado a cobrança da comissão de permanência com outros encargos, bem como não ser abusiva a sua incidência calculada à taxa de mercado.

Sustenta a impossibilidade de restituição de valores em favor do apelado, pois ele
utilizou os valores postos à sua disposição, cientes das condições e encargos aplicáveis à espécie, todos eles previstos no contrato, o fazendo livremente, sem jamais ter sido induzido a erro, pelo que não faz jus a qualquer valor a título de restituição
(ID 175219203 - Pág. 7).

Contrarrazões no ID 175219210.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU - MARCO ANTÔNIO P ALVES.

Ao ajuizar a Ação Revisional o autor postulou pela concessão do direito aos benefícios da justiça gratuita e anexou declaração de hipossuficiência e holerite (ID 175219155 - Pág. 72), pedido deferido em
12/04/2019 (id Num. 175219157 - Pág. 29), ocasião em que o magistrado também deferiu pedido de antecipação de tutela em favor do autor

O ora apelante recorreu contra a liminar concedida no Agravo de Instrumento no 1008057-46.2019.8.11.0008, porém, ficou inerte quanto à concessão da justiça gratuita, questão também não abordada em contestação.

Proferida sentença, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante para figurar na lide, condenando-se o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade foi considerada suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Apenas depois é que o apelante buscou insurgir-se contra aquela decisão, em descompasso com o art. 100 e 101 do CPC. Como o pedido foi deferido antes da citação do réu, a sua impugnação deveria ter ocorrido na contestação. A sua impugnação na Apelação ocorrerá quando a questão for resolvida na sentença, o que não é a situação em análise.

E, apesar de possível a reavaliação de tal benefício no curso da lide, caberia ao ora apelante tê-lo feito antes de proferida sentença, provando a alteração da situação econômica do autor.

Logo, a impugnação apenas nesse momento processual não pode ser admitida.

Por fim, cabe rememorar as partes que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, pois vencido, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por cinco anos, podendo ser executadas nesse período se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, o que deverá ser demonstrado no Cumprimento de Sentença destinado a essa cobrança (§§ 2o e 3o do art. 99 do CPC).

RECURSO DO BANCO

A Instituição Financeira defende a validade do contrato celebrado entre as partes.

No entanto o princípio
pacta sunt servanda
não impede a alteração dos termos do contrato. O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a sua relativização, autorizando ao julgador a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como sendo abusivas, e admite a sua revisão se verificada as ilegalidades mencionadas.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC)

O apelante afirma não ter cumulado a cobrança da comissão de permanência com outros encargos, bem como não ser abusiva a sua incidência calculada à taxa de mercado.

Todavia, a sentença tão somente consignou pela inviabilidade da incidência de juros remuneratórios em caso de mora, excluindo-os, mantendo nessa fase apenas as penalidades de multa, juros moratórios e correção monetária pelo índice da Caderneta de Poupança Livre nos termos pactuados na cláusula décima terceira do contrato entre eles celebrado.

Ademais, as partes nem sequer convencionaram pela utilização da comissão de permanência em caso de mora. Logo, o pedido do Banco para sua manutenção não possui guarida.

Defende ainda a impossibilidade de restituição de valores em favor do apelado, pois ele utilizou os valores postos à sua disposição, cientes das condições e encargos aplicáveis à espécie, todos eles previstos no contrato, o fazendo livremente, sem jamais ter sido induzido a erro, pelo que não faz jus a qualquer valor a título de restituição (ID 175219203 - Pág. 7).

Contudo, a cobrança indevida gera por si só o direito ao consumidor à sua restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois na apelação do Banco, o autor, ora apelado, já foi contemplado com honorários no máximo legal. Com relação ao apelante Marcos, o autor é quem foi condenado a pagá-lo sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023